Tribunal: STF
Processo: ARE 1259100
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade recíproca. Extensão às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público relativo à construção de moradias para famílias de baixa renda. 4. Aplicação do tema 1.122, da repercussão geral. 5. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito o acórdão embargado e respectiva decisão monocrática e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.